Tribunal: TJSP
Processo: 2232416-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da agravada indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Ausência de prejuízo – Princípio da celeridade – Incidente iniciado em julho de 2016 – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da agravada indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Ausência de prejuízo – Princípio da celeridade – Incidente iniciado em julho de 2016 – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Impugnação apresentada pela recuperanda sob dois argumentos: primeiro: a atualização do crédito teria sido realizada em desconformidade com o art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05; segundo que parte do crédito já fora paga anteriormente a preposto da credora – Impropriedade – Não há desconformidade no cálculo do crédito e inexiste prova de vínculo da pessoa mencionada pela recuperanda com a credora – Diligências e oportunidade oferecidas à recuperanda que, entretanto, não conseguiu demostrar que o pagamento efetuado a terceiro remete à pessoa ou à ordem da agravada – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232416-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.- EM RECUPEAÇÃO
JUDICIAL, é agravado FALABELLA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
2
VOTO No
: 38.602 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2232416-42.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CANTAREIRA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: FALABELLA S.A.
INTERDO.
: NELSON GAREY (ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da agravada indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e
não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados
ou a possibilidade de sustentação oral Ausência de prejuízo
Princípio da celeridade Incidente iniciado em julho de 2016
Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Habilitação de crédito

Impugnação
apresentada
pela
recuperanda
sob
dois
argumentos: primeiro: a atualização do crédito teria sido
realizada em desconformidade com o art. 9o, inc. II da Lei n.
11.101/05; segundo que parte do crédito já fora paga
anteriormente a preposto da credora Impropriedade Não
há desconformidade no cálculo do crédito e inexiste prova de
vínculo da pessoa mencionada pela recuperanda com a
credora Diligências e oportunidade oferecidas à recuperanda
que, entretanto, não conseguiu demostrar que o pagamento
efetuado a terceiro remete à pessoa ou à ordem da agravada
Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Insurge-se a recuperanda agravante, contra a r. decisão
proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo, nos autos do incidente de habilitação de crédito
promovido pela agravada, apenso aos autos da recuperação judicial, nos
seguintes termos (fl. 354):
Vistos.
Acolho como razões de decidir a manifestação do administrador
judicial de fls. 333/334, corroborada pela cota ministerial de fls.
348/352,
para
determinar
o
valor
do
crédito
do
habilitante/impugnante no valor de US$ 284.322,30, classificado
como quirografário.
Esclareça-se que a conversão em moeda nacional, realizada em
laudo pericial de fls. 335/339, apresenta discrepâncias no que
concerne ao valor convertido. Intima-se o Administrador Judicial
para esclarecimentos acerca dos valores e moedas utilizadas em
pareceres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
3
de fls. 334 e 338.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas.
Intime-se.
A r. decisão foi declarada (fl. 365-366 dos autos originais):
Vistos.
Trata-se de pedido de habilitação de crédito retardatária
formulado por Falabella S/A, nos autos da recuperação judicial
de Comercial Importação e Exportação Cantareira Ltda.,
visando a inclusão de R$ 1.128.754,37, em decorrência do
contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
Às fls. 333/334, o Administrador Judicial juntou seu parecer
contábil e manifestação do perito contador, opinando pela
ratificação da relação de credores para constar o crédito em
favor do impugnante no valor de US$ 248.332,30, classificado
como quirografário.
A recuperanda se manifestou em fls. 329/331 em desacordo com
o laudo apresentado pelo administrador judicial, sustentando
quitação de parte do crédito, e solicitando novos cálculos a fim de
que o crédito seja atualizado e convertido em moeda nacional até
a data do pedido de recuperação judicial, com o abatimento da
quantia paga de US$ 264.377,00.
Às fls. 333/334 manifestou-se o Administrador Judicial pela
desconsideração do valor de US$ 264.377,00, uma vez não
comprovada a relação entre a habilitante e a conta do terceiro
beneficiário do pagamento. Ademais, corroborando o laudo
pericial de fls. 335/339, esclareceu que a conversão do crédito em
moeda nacional deve ser realizada na data do pedido de
recuperação judicial, ocorrido em 05/03/2013.
Manifestou-se a habilitante insurgindo-se quanto ao valor
apurado pela perícia contábil, ao fundamento de que a conversão
dos valores devidos deverá ser feita levando em conta a data da
constituição em mora da devedora, ocorrida em 01/10/2015,
quando do envio de notificação extrajudicial à recuperanda,
motivo pelo qual alega serem devidos R$ 1.128.754,37 (fls.
342/345).
Às fls. 348/352 o Ministério Público corroborou com parecer do
Administrador Judicial pela desconsideração do valor de US$
264.377,00 e pela conversão do crédito em moeda nacional ser
realizada na data do pedido de recuperação judicial, com base na
jurisprudência trazida, com aplicação analógica do artigo 77,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
4
combinado com o artigo 9, inciso II, ambos da Lei de Falências.
Por fim, opinou pela inclusão do crédito de R$ 284.322,30, na
classe de crédito quirografário, em favor do habilitante, nos
termos do laudo contábil de fla. 335/339.
Manifestou-se a recuperanda, por meio dos embargos de
declaração de fls. 356/359, em face da r. decisão de fl. 354,
alegando ter havido vício de omissão do administrador e do r.
juízo quanto às teses e provas (comprovantes de pagamento e e-
mails) feitas pela recuperanda, que demonstram que a conta foi
indicada pelo preposto da embargada, quanto à suposta
comprovação de pagamento parcial do crédito em favor do
habilitante.
À fl. 360 manifestou-se o Administrador judicial, esclarecendo
haver erro material no parecer do perito contador, juntado aos
autos às. fls. 335/339, à medida que equivocadamente atribuiu
ao valor do crédito à moeda nacional, restando correto o valor do
crédito em dólares americanos, pela importância de US$
284.322,30.
Por fim, manifestou-se novamente o Administrador Judicial à fl.
363, sobre os embargos de declaração, sustentando seu parecer
de fls. 333/334 e alegando que não ouve omissão, visto que foram
enfrentados os argumentos e provas apresentados pela
recuperanda.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Fls. 356/359: conheço os embargos, pois tempestivos, mas deixo
de acolhê-los, por ausência de configuração de hipótese legal
para tanto.
Isso porque ausente, no presente caso, qualquer vício sanável
por meio de embargos de declaração, estando a situação
apontada fora dos enquadramentos legais existentes a respeito
de cada um deles, tratando-se, em verdade, de mera insurgência
quanto à justiça da decisão, a qual não é passível de revisão por
meio deste recurso, devendo a parte utilizar-se dos meios
recursais adequados a esse fim. Observo que apenas os vícios
relacionados no art. 1.022 do CPC podem ser corrigidos por meio
de embargos de declaração (rol taxativo), não servindo tal
recurso para modificar decisão que contrarie os interesses ou
entendimentos da parte, ainda que realmente viessem a se
identificar, no caso concreto, errores in procedendo ou in
judicando .
Nos termos Art. 428 da Lei 13.105/2015, inciso I, cessa a fé do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
5
documento particular quando for impugnada sua autenticidade e
enquanto
não
se
comprovar
sua
veracidade.
Conforme
constatado pelo Administrador Judicial, às. fls. 335/339, e via
análise dos documentos trazidos aos autos, não foi comprovada a
relação entre a habilitante e a conta do terceiro beneficiário do
pagamento, não sendo suficiente para efeito de comprovação, a
juntada de cópias dos e-mails trocados entre a Recuperanda e
um terceiro que a empresa Cantareira alega ser um estranho.
Não há prova de relação alguma entre o suposto estranho e a
empresa Cantareira. Portanto, não há omissão alguma quanto a
decisão de fl. 354.
Os efeitos infringentes são admitidos apenas colateralmente,
como conseqüência do reconhecimento dos vícios sanáveis pelo
recurso em tela, não se admitindo, de forma alguma, a
modificação da decisão pelo fundamento de não ser ela a mais
correta para o caso.
Assevera a recuperanda agravante que no curso do
incidente averiguou dois equívocos quanto ao montante pleiteado, sendo o
primeiro que a atualização do crédito foi realizada em desconformidade com o
art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05, e o segundo que parte do crédito já estava
pago. Os erros apontados são importantes, pois demonstrado que a atualização
do crédito está equivocadamente feita até o dia 1/10/2015, data posterior ao
pedido de recuperação judicial que se deu em 5/3/2013, e pelo fato de que se
encontra parcialmente quitado, conforme comprovantes juntados.
Aduz que a agravada não produziu a prova que lhe
incumbia, enquanto a agravante comprovou que realizou o pagamento na
conta indicado por aquele que era preposto da agravada, no valor de US$
264.377,00, devendo prevalecer a teoria da aparência, e abatimento desta
quantia do saldo devedor. Consigna que o parecer do administrador judicial
deixou de analisar tais questões, e apenas opinou pela inclusão integral do
valor de US$ 284.322,30 sob a alegação de que não foi comprovada qualquer
relação entre a habilitante e a conta do terceiro beneficiário do pagamento,
havendo, portanto, omissão quanto às teses e provas trazidas apresentadas,
salientando que o Ministério Público apenas concordou com o parecer do
administrador judicial e a decisão combatida a tomou como razões de decidir,
sem se manifestar sobre as defesas e provas apresentadas.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida, para que seja abatido do valor da dívida os depósitos realizados em
conta indicada pela credora, bem como que seja realizada a conversão dos
valores em data correta estabelecida por lei.
Protesta pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
6
para obstar os efeitos da decisão combatida que determinou a habilitação do
valor do crédito na recuperação judicial (fl. 1 e 7-8).
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
da medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação por
não vislumbrar prejuízo em se aguardar a decisão colegiada.
A agravada manifesta oposição ao julgamento virtual em fl.
20 e apresenta contraminuta em fl. 22-30, afirmando que o mencionado Sr.
Jonatas Vieiras, apontado como seu preposto pela agravante, “não consta e
nunca constou do quadro de funcionários da empresa agravada” (fl. 26).
Manifestação do Sr. Administrador Judicial em fl. 32-34
pelo não provimento do recurso, informando inexistir prova “que vincule o Sr.
Jonatas a agravada” e, ainda, “que o crédito foi mantido em moeda
estrangeira, a teor do que dispões o parágrafo 2o, do art. 50 da Lei n.
11.101/2005, de tal sorte que o valor corresponde ao montante histórico das
faturas emitidas pela agravada e inadimplidas pela agravante” (fl. 33).
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, DD.
Procuradora de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fl.
39-42), sob o argumento de “faltou prova que demonstrasse que a recuperanda
já mantinha contato com este Jonatas, por este e-mail mesmo, e que já tinha
realizado outras operações que se concluíram devidamente com a agravada
através dele” e, ainda, que “não é razoável que uma empresa ingenuamente
aceitasse que, ao fazer depósitos em conta de pessoa física, estaria
efetivamente adimplindo obrigação assumida com pessoa jurídica” (fl. 41).
Autos conclusos em 6 de fevereiro de 2020.
É o relatório.
Embora tenha a agravada manifestado oposição ao
julgamento virtual, esse pleito fica indeferido diante dos efeitos da Covid-19 e
na suspensão dos julgamentos presenciais e, ainda, porque não há prejuízos às
partes uma vez que para este julgamento não se exige a presença dos Srs.
Advogados e/ou a manifestação em sustentações orais.
Ademais, o incidente de impugnação teve início em 5 de
julho de 2016, não se justificando maior delonga, com a observação de que a
celeridade processual é princípio a ser respeitado nos processos recuperatórios/falimentares.
No mérito, não prospera a pretensão da recuperanda. Não
se verificam os dois equívocos mencionados pela recuperanda.
O pagamento que afirma ter feito a terceiro, imaginando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232416-42.2019.8.26.0000 -Voto no 38.602
7
tratar-se de preposto da credora agravada somente poderia ser admitido a
reduzir o crédito habilitado se a devedora realmente trouxesse elementos que
vinculassem aquela pessoa natural (Sr. Jonatas) aos negócios realizados com a
credora Falabella, como bem consideram as manifestações precedentes.
Embora a agravante afirme que “parte do crédito já havia
sido quitado com depósito em conta indicada pela própria agravada” (fl. 3),
certo é que não faz essa prova nos autos.
Lê-se na origem (Autos 00309969-33.2016.0100) que os
documentos (mensagens eletrônicas em fl. 214-220) não vinculam Jonatas
Viera à agravada ou à sua ordem.
As oportunidades para que a devedora apresentasse provas
desse vínculo foram reiteradamente oferecidas em primeiro grau, por
manifestação do Sr. Administrador Judicial e do Perito Contador, nada tendo a
devedora acrescentado às suas alegações anteriormente oferecidas.
Não há, pois, como deferir-lhe a pretensão.
E, no que se refere ao valor, trata-se de mera apuração do
valor em moeda estrangeira, sem qualquer acréscimo, conforme anotado pelo
Sr. Perito Contador em fl. 322, 339 (corrigido o símbolo da moeda em fl. 360,
uma vez que o perito, por engano grafou R$ quando deveria ter grafado U$),
sendo utilizada a conversão à data do pedido recuperatório (fl. 346).
Nada há, portanto, de irregular no valor encontrado, tendo
corretamente a DD. Procuradora de Justiça anotado que “é na data do
ajuizamento que se apura o valor devido pela recuperanda, e, evidentemente, a
conversão da moeda deve se dar pelo câmbio do dia, bastando oficiar ao
BACEN para apurar o câmbio oficial na data do requerimento do pedido
recuperatório” e, ainda, “a conversão em si, ainda será debatida na primeira
instância e, se necessário, a atualização”(fl. 40).
Com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR